Tribunal: TCU
Processo: 025.859/2014-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 189/2020-TCU-Plenário Cuidam os autos de representação decorrente da determinação contida no subitem 9.3 do Acórdão 5130/2014-TCU-Primeira Câmara (TC Processo 009.811/2014-1 ), vazada nos seguintes termos: "9.3. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que: 9.3.1. (...); 9.3.2. em processo apartado, apure os motivos para o longo transcurso de tempo entre a data de entrada do ato de pensão civil no Tribunal e a data de pronunciamento da unidade técnica; 9.3.3. no mesmo processo apartado do item 9.3.2, identifique as dificuldades estruturais e operacionais na autuação e instrução dos atos de admissão de pessoal e de concessão de aposentadoria, reforma e pensão, em especial aqueles sobre os quais recaem suspeitas de ilegalidade." Considerando que várias unidades atuaram nestes autos opinando sobre os problemas relacionados à estrutura organizacional, lotação de pessoal e soluções de informática (operacionalização dos Sistemas Sisac e e-Pessoal); considerando que foi elaborado estudo pela consultoria Elogroup em novembro de 2016; considerando que a distribuição e alocação de servidores na Sefip é realizada pela Segecex, mediante a publicação de portaria que distribui a lotação de servidores por todas as suas unidades integrantes, a exemplo da Portaria-Segecex 28, de 20/11/2015 (peça 21), e a Portaria-Segecex 9, de 13/5/2016 (peça 22); considerando que a última intervenção nestes autos foi a manifestação do Presidente desta Casa, nos seguintes termos: "3. Apesar de várias medidas mitigadoras terem sido implementadas nos últimos quatro anos, a realidade é que o problema que motivou a instauração deste feito continua sem solução definitiva. 4. Por isso, a preocupação com a matéria voltou a ser suscitada em Plenário, tendo sido objeto de comunicação proferida pelo Ministro Walton Alencar, em 02/10/2019. Na oportunidade, foi aprovado pelo Colegiado a constituição de grupo de trabalho (GT) com o propósito de, no prazo de 30 dias: - propor os ajustes normativos necessários para que o cadastramento de atos no sistema e-Pessoal seja exigido como condição de validez e eficácia do ato de concessão e ocorra de forma automática, simultaneamente à emissão do ato pelo órgão de origem, sob pena de responsabilização do gestor; - sugerir outras medidas, levando em consideração os avanços tecnológicos pertinentes, com o intuito de dirimir as deficiências apontadas nessa comunicação, em especial no que se refere à necessária redução do estoque de atos do sistema Sisac ainda não apreciados pelo Tribunal. 5. O referido GT foi instaurado pela Ordem de Serviço 4, de 17/10/2019. Espera-se que os resultados dos estudos que estão sendo conduzidos levem à proposição de medidas que possam efetivamente equacionar a questão; considerando que a Presidência deste Tribunal adotou as ações a seu cargo; considerando a criação do citado grupo de trabalho; considerando, ainda, que este processo cumpriu o objetivo para o qual foi criado; considerando, finalmente, o disposto na alínea "a", do inciso V, do art. 143, do Regimento Interno do TCU; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 025.859/2014-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VII. 1.2. Unidade: Tribunal de Contas da União. 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.